Tribunal: TJES
Processo: 5002892-62.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002892-62.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KARLA VIEIRA SOUZA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5002892-62.2024.8.08.0030.

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRID
A
:
KARLA VIEIRA SOUZA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

R
ECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TELEFONIA. INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO (ART. 537, § 1º, I, DO CPC). DESCUMPRIMENTO POR 32 DIAS. OBRIGAÇÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE TÉCNICA. MULTA ACUMULADA QUE SUPERA O DOBRO DO PEDIDO PRINCIPAL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA R$1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A — VIVO em face da decisão que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a cobrança de astreintes no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), decorrentes do descumprimento de decisão liminar que determinou o restabelecimento dos serviços de internet no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao teto dos Juizados Especiais. A Recorrente ofertou apólice de seguro-garantia no valor de R$ 8.320,00, superior ao montante executado, requerendo efeito suspensivo e a redução ou exclusão da multa.

2.
DEFERE-SE
o efeito suspensivo, ante a oferta de apólice de seguro-garantia em valor superior ao executado, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95.

3. No mérito, o descumprimento da obrigação é incontroverso. Restou comprovado nos autos que o serviço de internet somente foi restabelecido em 17/05/2024, perfazendo 32 (trinta e dois) dias de inadimplemento após o prazo fixado, fato corroborado inclusive por documentos acostados pela própria Recorrente. Assim, não há que se falar em exclusão da multa.

4. As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, não se confundindo com indenização por perdas e danos. Nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC, o valor pode ser revisto a qualquer tempo e grau de jurisdição, quando excessivo, independentemente de preclusão (STJ, REsp 1.333.988/SP, Tema 706).

5. No caso concreto, três vetores apontam para a necessidade de redução do quantum: (i) baixa complexidade técnica da obrigação — restabelecimento de sinal de internet, sem necessidade de obras ou procedimentos de alta especialização; (ii) período de inadimplemento relativamente curto — 32 dias, circunstância que, conquanto não justifique o descumprimento, deve ser sopesada na calibragem da sanção; e (iii) desproporção entre a multa acumulada e o objeto da obrigação — o montante de R$ 6.400,00 supera em mais do dobro o valor do pedido principal, transmudando a medida coercitiva em fonte de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. A obrigação já foi cumprida, estando esgotada a função coercitiva da multa. Adota-se o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), suficiente a sancionar o descumprimento e preservar o caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento desproporcional.

6. Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o valor das astreintes a R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo a sentença recorrida em seus demais termos por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

7. Ante o provimento parcial, cada parte arcará com os ônus de sua respectiva sucumbência nesta instância recursal, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)